Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 38115135 - acordo protocolizado em 10/08/2022), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 11a sessão ordinária, em 27/07/2022). Observadas as cautelas de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator